Tribunal: STF
Processo: RE 970434
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “Ação Ordinária. Direito Administrativo. Aposentadoria por invalidez. Doença incapacitante. Proventos integrais. Laudo médico. Requisitos ensejadores da medida. Presença. Juros de mora. Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Aplicabilidade. O servidor acometido por doença grave que o incapacite para o exercício da função pública, devidamente confirmada pelo laudo médico, faz jus a aposentadoria por invalidez com a percepção de proventos integrais. De acordo com o art. 100 c/c o art. 108, alínea ‘e’, da Lei estadual nº 869/52, o servidor público acometido por doença que lhe implique incapacidade permanente laboral faz jus à aposentadoria com proventos integrais. Nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ‘os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano.’” (e-doc. 5, p. 4).



    2. Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 524 da Repercussão Geral, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, retratou-se apenas quanto à sistemática de correção monetária e de juros:



    “EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA INCAPACITANTE PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. LAUDO MÉDICO. REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA. PRESENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. APLICABILIDADE. ART. 543-B, §3º, DO CPC. RETRATAÇÃO PARCIAL.



    - O servidor público acometido por doença grave que o incapacite para o exercício da função pública, devidamente confirmada por laudo médico, faz jus a aposentadoria por invalidez com a percepção de proventos integrais.



    - De acordo com o art. 110 c/c o art. 108, alínea ‘d’, da Lei estadual nº 869/52, o servidor público acometido por doença profissional faz jus à aposentadoria com proventos integrais.



    - Tal entendimento não esbarra no atual posicionamento do Pretório Excelso que entendeu no RE nº 656.860/MT, que ‘pertence ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, tem natureza taxativa’.



    (...)



    Após a vigência da referida Lei [nº 11.960, de 2009], os juros devem ser aplicados à caderneta de poupança”. (e-doc. 6, p. 6).



    3. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-docs. 9-10).



    4. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. IX, e 40, §§ 1º e 13, da Constituição da República.



    4.1. Argumenta que “a Emenda à Constituição Federal n. 20/98 estabeleceu, para os servidores titulares de cargo efetivo, regras de previdência social diferenciadas daquelas fixadas para os ocupantes de cargo em comissão ou designados. Assim, as disposições do art. 40 da CF não alcançam o requerente, o qual, conforme amplamente exposto, não é titular de cargo público efetivo, sendo certo que, quanto a ele, aplica-se o regime geral de previdência social, de acordo com o que determina o § 13, do citado dispositivo constitucional” (e-doc. 11, p. 5).



    4.2. Sustenta que, “restou evidenciado que o autor possui doença que não está especificada na norma estadual mencionada [Lei estadual nº 869, de 1952]. Assim, os proventos a lhe serem pagos, se restar fixado tal direito, serão proporcionais” (e-doc. 11, p. 9).



    4.3. Pede “seja admitido, conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido e julgando-se improcedente o pedido inicial” (e-doc. 11, p. 13). 



    5. Em 10/06/2016, o Ministro Marco Aurélio, determinou a devolução dos autos para o Tribunal de origem em razão do Tema nº 524 da Repercussão Geral (e-doc. 15).



    6. Em 17/10/2023, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo a este Supremo Tribunal Federal em razão “da manutenção do acórdão em juízo de retratação” (e-doc.18, p. 44).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A análise da situação fática do autor demonstra que a precariedade do vínculo, que distinguiria a sua atividade daquela dos ocupantes de cargo efetiva não se verifica.



    De acordo com a certidão expedida por este Eg. TJMG, cuja cópia encontra-se à fl. 50, e informativo de tempo de serviço (com cópia às fls. 81/82, o postulante exerceu as funções do cargo de Oficial de Justiça Avaliador, não remunerado durante aproximadamente 16 (dezesseis) anos (1974 a 1990), sendo que, em 1990, foi designado para o exercício do cargo de Oficial de Justiça Avaliador III, por prazo de seis meses, situação, no entanto, que durou até a data de seu afastamento por incapacidade total, ocorrido em 11.05.2001.



    A situação descrita se distingue do emprego público, caracterizado pelo vínculo contratual, sob a regência da CLT. Apesar da natureza contratual da designação, a relação que efetivamente se instaurou, não se assemelha ao contrato administrativo, mas sim à relação estatutária, própria do cargo público.



    Afastado está, assim, o argumento de se aplicar ao caso o § 13 do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 20/98, que se refere a cargos temporários ou de emprego público.



    Por outro lado, ainda que entendesse de forma diversa, o disposto no art. 287 da Constituição Mineira, invocado pelo il. Magistrado a quo, manda aplicar aos servidores convocados o disposto no art. 36, I e II (aposentadoria por invalidez e compulsória, aos setenta (70) anos de idade.



    Deve ser destacado, ainda, que os contracheques juntados pelo autor (f. 21/24) demonstram ter havido descontos em seus vencimentos relativos à contribuição regulamentada pela Lei 12.238/96, destinada ao custeio parcial dos proventos de aposentadoria dos magistrados e dos servidores do Poder Judiciário do Estado, sendo ainda contribuinte do IPSEMG.” (e-doc. 5, p. 12-13).



    9. No acórdão proferido em juízo de retratação o Tribunal de origem assentou:



    “Ora, o pedido formulado pelo autor, ora apelado, não contraria a norma prevista no art. 36 da Constituição do Estado de Minas Gerais, nem mesmo o art. 40, § 1º, I, da Constituição da República de 1988, pois na verdade, estribando-se, no art. 108, alínea ‘d’ c/c art. 110, inc. II, da Lei nº 869/52, que previu a aposentadoria com proventos integrais, quando a incapacidade do servidor para o exercício da função pública decorre de doença profissional. 



    Portanto, tenho para mim, que o autor, ora apelado, acometido por doença grave que o incapacite para o exercício da função pública faz jus a aposentadoria por invalidez com a percepção de proventos integrais.’” (e-doc. 6, p. 11).



    10. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional — Constituição do Estado de Minas Gerais e Lei estadual nº 869, de 1952 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 896.710-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/10/2015, j. 17/12/2015).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREIO ELETRÔNICO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É intempestivo o recurso extraordinário interposto após o decurso do prazo previsto no art. 508 do Código de Processo Civil. II – A parte não logrou infirmar o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, que declarou intempestivo o apelo protocolado por e-mail. III – O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquele diploma legal pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. Precedentes. IV - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 784.048-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2014, p. 08/05/2014).



    12. No mesmo sentido, em que foi objeto de discussão a Lei estadual nº 869, de 1952, do Estado de Minas Gerais, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.363.356-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/10/2023, p. 09/10/2023; ARE nº 1.456.249/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/09/2023, p. 19/09/2023; ARE nº 1.431.244/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/07/2023, p. 28/07/2023; e RE nº 1.392.761/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/08/2022, p. 15/08/2022.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível majoração de honorários advocatícios em razão da fixação pelas instâncias de origem ter sido efetivada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator